Tribunal: TJMT
Processo: 1102927-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102927-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OSCAR DE OLIVEIRA - CPF: 070.104.861-15 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. PIX E PAGAMENTO DE BOLETO. FORTUITO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de R$ 6.900,00 por danos materiais e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de transferências via PIX e pagamento de boleto não reconhecidos por correntista idoso (84 anos), em virtude de falha nos mecanismos de segurança e monitoramento de transações atípicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a reprodução de argumentos da contestação nas razões recursais importa em violação ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (fortuito interno); e (iii) estabelecer se telas de sistema interno são provas idôneas para comprovar a regularidade das transações ou a culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

4.

A falha na prestação do serviço configura-se pela inoperância dos sistemas de segurança que não bloqueiam transações sucessivas, em alto valor e manifestamente incompatíveis com o perfil histórico de correntista idoso.

5.

Telas de sistema interno, por constituírem prova unilateral, são inservíveis para comprovar a contratação ou a regularidade dos serviços, especialmente quando desacompanhadas de outros elementos como logs de acesso, endereço IP e identificação do dispositivo (Art. 373, II, do CPC).

6.

A instituição financeira falha no dever de diligência quando, ciente da fraude ou diante de operações suspeitas, deixa de adotar medidas necessárias para impedir danos maiores ao consumidor.

7.

O dano moral em casos de fraude bancária é presumido, decorrendo da violação da confiança e do abalo psicológico do idoso privado de verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes perpetradas por terceiros (fortuito interno), sendo sua responsabilidade acentuada pela falha em monitorar e bloquear transações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2o, 373, II e 1.010; CDC, art. 14, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 479; STJ, Súmula no 54; TJMT, N.U 1000604-28.2023.8.11.0107, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.08.2025; TJMT, N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira à restituição de R$ 6.900,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de transações fraudulentas (PIX e pagamento de boleto) realizadas na conta do autor.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, alegando que as operações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e dispositivo habilitado, o que descaracterizaria a falha na prestação do serviço.

Argumenta que o sistema PIX é seguro e que o prejuízo decorreu de "engenharia social" praticada por terceiros. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões de apelo são mera reprodução da contestação.

No mérito, defende a manutenção da sentença, destacando a falha sistêmica do banco, que permitiu movimentações atípicas e sucessivas sem qualquer bloqueio preventivo, mesmo após o sistema ter sinalizado suspeita em uma das tentativas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui a inadmissibilidade do Recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

No entanto, a apelante insurge-se quanto à validade dos descontos, cumprindo assim os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Rejeito
a preliminar.

VOTO

Narra o autor, aposentado e com 84 anos de idade, ter sido vítima de fraude eletrônica após acesso indevido ao seu celular. Segundo afirma, terceiros acessaram sua conta bancária e realizaram, sem autorização, três transferências via PIX e o pagamento de um boleto, entre agosto e setembro de 2025, o que totalizou prejuízo de R$ 6.900,00.

Sustenta que o banco falhou na segurança do serviço, pois as operações teriam ocorrido sem autenticação adequada e sem bloqueio por parte dos sistemas de prevenção a fraudes. Afirma, ainda, que comunicou o ocorrido à instituição financeira, mas não obteve o estorno dos valores. Por isso, pede a restituição do prejuízo material, indenização por dano moral, gratuidade da justiça, prioridade de tramitação e inversão do ônus da prova.

A lide foi julgada procedente para determinar a restituição dos valores e condenar o réu a arcar com danos morais.

A tese central do apelante é a de que não houve falha na prestação do serviço e que a culpa pelos prejuízos seria exclusivamente de tereiros, sob o argumento de que as transações foram realizadas utilizando login, senha e dispositivo habitual do autor. Contudo, essa argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

A documentação anexada na contestação comprova as alegações do autor (ID. 359654354 e seguintes).

Infere-se que, d
as demais movimentações registradas na fatura do autor, senhor idoso de 84 anos, vê-se com clareza que não é de seu perfil fazer transações financeiras de alto valor, sobretudo em reduzido período.

No mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as telas de sistema interno da empresa, por serem documentos unilaterais, são inservíveis para comprovar a contratação de serviços, especialmente quando desacompanhadas de outros elementos probatórios que corroborem seu conteúdo, como logs de acesso, endereço IP e identificação inequívoca do dispositivo.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC E PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o CDC à pessoa jurídica que utiliza o serviço de forma instrumental, fora de sua área de especialidade, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.
A repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ, afastando-se a prescrição trienal.

A apresentação de telas de sistema interno da empresa não comprova a contratação do serviço, por constituir prova unilateral inidônea, especialmente quando desacompanhada de contrato ou outros elementos externos de corroboração.

A inexistência de cobertura de telefonia fixa no município da parte autora e a ausência de contrato assinado evidenciam a inexistência de relação jurídica válida.
A obrigação de fazer imposta restringe-se à cessação de cobranças vinculadas ao contrato inexistente, não impedindo eventual cobrança por uso futuro do CSP 15, inexistindo impossibilidade material de cumprimento.
Configura-se má-fé, e não engano justificável, a realização de cobranças mensais sem comprovação da prestação do serviço, com criação de número fictício de contrato e reiteração de conduta mesmo após o ajuizamento da ação, autorizando a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Aplica-se o CDC à pessoa jurídica que, embora não destinatária final econômica, utilize serviço fora de sua especialidade e se encontre em situação de vulnerabilidade técnica.
É decenal o prazo prescricional para a repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual de serviços de telefonia.

Provas unilaterais, como telas sistêmicas internas, são inidôneas para comprovar contratação de serviços.

Configurada má-fé na cobrança indevida, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
(...)
(N.U 1000604-28.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

A falha na prestação do serviço é evidente, pois o sistema de segurança da apelante não foi capaz de identificar a atividade suspeita e bloquear imediatamente as transações.

Ressalte-se que, de acordo com a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
No caso, o evento danoso está diretamente relacionado à prestação do serviço bancário, caracterizando-se como fortuito interno, o que reforça a responsabilidade do apelante.

A apelante tenta transferir ao apelado a responsabilidade pelo ocorrido, alegando que a violação das credenciais de acesso teria sido resultado de negligência do próprio autor.

Nos termos do artigo 14, §3o, do CDC, para que a instituição financeira se isente de responsabilidade, seria necessário comprovar a culpa exclusiva do consumidor, o que não foi feito pelo apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE DO BANCO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO RÉU. No caso dos autos, a parte autora narra ter sido vítima do "golpe do PIX", através do qual fraudadores, se utilizando ardilosamente do nome da instituição financeira, entraram em contato com a vítima sob argumento de segurança e confirmaram os dados sensíveis do consumidor, realizando posteriores operações com transferência através de PIX. A participação de terceiro na fraude não é apta a elidir a responsabilidade da instituição financeira, já que relacionado ao risco inerente à sua atividade. A confirmação dos dados já obtidos pelos fraudadores que se fazem passar de funcionários da instituição bancária não caracteriza sua culpa exclusiva pelo evento, haja vista que ela foi induzida a esse comportamento.
O "golpe do PIX" exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não bloqueia as transações, embora sejam evidentemente suspeitas e incompatíveis com o padrão de operação da vítima, como evidenciado nos autos
. o. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência das Súmulas 479 do Superior Tribunal de Justiça e 94 deste Egrégio Tribunal. Apelante que teve quantias transferidas de sua conta corrente em favor de terceiros desconhecidos, o que, evidentemente, acarretou angústia e abalo psicológico, além de ter ocasionado a perda do tempo útil do consumidor, que se viu obrigado a buscar o meio judicial para ter seu direito respeitado.
No caso concreto, verifica-se que o banco apelado, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames da parte autora, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos à consumidora, mormente em razão do valor expressivo das compras, o que supera os limites do mero aborrecimento e evidencia a violação dos direitos da personalidade da autora
. Dano material e moral configurados. Quantia a título de dano moral arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que não comporta redução, considerando-se que o apelante é idoso e aposentado, tendo ficado privado de parte de seus proventos, verba essa de caráter alimentar. Recurso conhecido e improvido, nos termos do Desembargador Relator.”
(TJ-RJ - APL: 08018034320228190055 202300184759, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12a CÂMAR, Data de Publicação: 07/11/2023). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA- MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO- COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO- INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. 2- A verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida "in status assertionis". Hipótese em que a parte se insurge contra movimentações efetuadas em sua conta bancária, tendo a instituição financeira legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 3- Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por
terceiro, a seu correntista, deveria aquele tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos.
4-O Dano moral é puro.
O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do Banco Agravante que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
.”
(N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO "DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO.

COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO.

INÉRCIA DO BANCO.

APLICAÇÃO DO CDC.

DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro.

O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”

(N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022). (Sem destaque no original).

Com efeito, reconhecida a ilegalidade das transações, os valores indevidamente debitados comportam restituição na forma simples.

Quanto a indenização por danos morais fixada na sentença no valor de R$10.000,00 mostra-se adequada e proporcional ao transtorno sofrido pelo apelado. Em casos de falha na prestação de serviços financeiros, o dano moral é presumido, pois decorre da violação da confiança depositada pelo consumidor na instituição financeira.

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios da indenização por dano moral seja alterado da data do evento danoso para a data da publicação da sentença. A Súmula 54 do STJ é clara ao estabelecer que "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
".

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da condenação.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026